Tribunal: STF
Processo: HC 238234
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 866.135/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006) e de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/2003). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, da qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CAUTELARES. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INDIFERENÇA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. IMPREVISIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 



    2. A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, em que foram apreendidas expressiva quantidade de drogas, armas de fogo, inúmeros telefones celulares, anotações além de atuar em associação criminosa para este fim. 



    3. É inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017. 



    4. O fato de o agente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017. 



    5. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. Nessa linha: RHC 94.204/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 16/4/2018; e RHC 91.635/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 5/4/2018. 



    6. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a inexistência dos pressupostos autorizadores da custódia preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Tribunal estadual assentou a necessidade da prisão preventiva, com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    [...] 



    De acordo com as informações prestadas nos autos, o paciente foi preso em flagrante em 20.07.2023, pela suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes. A prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva. O paciente foi denunciado juntamente com GILBERTO CARLOS DO NASCIMENTO SEGUNDO como incurso artigo 33, caput, e artigo 35, caput, todos da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 29, caput, e artigo 69 do Código Penal, ainda o paciente foi denunciado como incurso no artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/2003, na forma do artigo 69, do Código Penal. A denúncia foi recebida em 21.07.2023. O pedido de revogação de prisão formulado pela defesa do paciente foi indeferido e mantida a prisão decretada. O paciente apresentou resposta à acusação. Decisão proferida em 18.08.2023, analisou novo pedido de revogação da prisão formulado pela defesa do paciente e manteve a prisão preventiva decretada. Foi proferida decisão dando por citado o paciente e determinando a citação do corréu Gilberto. No momento aguarda-se a citação do corréu Gilberto. 



    Sem razão a insurgência lançada pela combativa impetrante. 



    Isso porque não se vislumbra nenhuma eiva na decisão que converteu prisão em flagrante do paciente em preventiva, tampouco nas decisões que mantiveram a custódia cautelar, posto que restaram sobejamente fundamentadas (fls. 49/59, 77/80 e 115/117), não havendo se falar em ausência dos pressupostos autorizadores da adoção da medida, havendo o Juízo monocrático demonstrado a necessidade da manutenção da custódia cautelar, mormente para garantia da ordem pública, cumprindo assim o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e artigos 312 e 315, do Código de Processo Penal.



    Conquanto a gravidade do delito de per si não justifique a manutenção da prisão preventiva, a constrição revela-se necessária à garantia da ordem pública, que não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, sendo preciso o resguardo dos interesses sociais de segurança. 



    Com efeito, os delitos imputados ao paciente, cuja espécie e gravidade vêm atemorizando a sociedade a qual se vê refém da criminalidade fomentada pelo nefasto comércio de drogas, que afronta a ordem pública e ocasiona problemas de toda ordem, como os de saúde pública e a proliferação de diversos crimes reflexos devem merecer rigor na análise de qualquer medida que antecipadamente o reintroduza ao convívio social. 



    Acrescente-se que condições pessoais favoráveis, não garantem o direito à liberdade provisória, quando presentes os requisitos da prisão preventiva. Neste diapasão: [...] 



    Aliás, in casu, deve-se observar que r. decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva fundamentou-se nas peculiaridades e gravidade do caso concreto: “Por primeiro, além de se tratarem de delitos punidos com penas superiores a 4 anos reclusão (art. 313, inciso I, do CPP), estão presentes os requisitos da prisão preventiva (art. 312, in fine, do CPP), encerrados na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. Consta dos autos que após diversas diligências que culminaram na apreensão de entorpecentes, a devotada Polícia Civil da CERCO verificou que a pessoa de nome Gilberto Carlos do Nascimento Segundo o qual responde por diversos processos por tráfico de drogas e organização criminosa, e o autuado, seu sócio, têm traficado entorpecentes há tempos e gozam de luxuoso padrão de vida, oriundo da atividade ilícita que desempenham, conforme relatório de fls. 43/70. Diante disso foi requerido a expedição de mandado de busca e apreensão a serem cumpridos nos endereços do autuado e de seu comparsa, cujo pleito foi deferido pelo MM Juízo do Foro Central da Barra Funda. Os agentes da lei, em cumprimento de ordem judicial, foram ao endereço do autuado e encontraram um fuzil calibre 556 e diversos cartuchos, escondido no baú da cama de um dos dormitórios. Ainda, os policiais localizaram diversos entorpecentes e insumos para fabricação de drogas, tais como 39 eppendorf de maconha; 05 sacos pequenos com K-9 (subproduto da maconha); 20 micro papéis de LSD; 50 porções de ecstasy; 03 porções de cocaína; 09 sacos plásticos com substância em pó de cor amarela e verde; 50 frascos de vidro com substancia branca; 05 frascos de vidro e 02 de plástico com substancias liquidas; 18 sacos contendo folhas de papel umedecidas com K4; 39 porções de maconha dispostas em diversos invólucros; 86 porções de ecstasy de cor verde e roxa; 01 seringa com substancias liquidas de cor roxa e 03 sacos plásticos contendo folhas de papel umedecidas com k4, os quais estavam escondidos em um fundo saldo existente no guarda-roupas. Além disso os agentes localizaram diversas anotações referente ao tráfico de drogas.(...). Após analisar os fatos de forma técnica, abstrata e, principalmente, de forma concreta e real, sob a ótica Constitucional e legal, a única medida aplicável é a prisão preventiva. É que, além de se tratar de delito punido com pena superior a 4 anos reclusão e do custodiado ostentar condenação anterior ainda não alcançada pelo período depurador (art. 313, incisos I e II, do CPP), estão presentes os requisitos da prisão preventiva (art. 312, in fine, do CPP), encerrados na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. Com efeito, dispõe do art. 312 do CPP que "a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria". No particular, a prisão preventiva do autuado se revela necessária para a garantia à ordem pública, vez que a distribuição de drogas enseja o aumento e outros ilícitos penais, com os quais frequentemente se associa. Ademais, o autuado guardava entorpecentes em quantidade considerável e, segundo informações até então apuradas pela Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas CERCO, o custodiado possivelmente praticava o tráfico de drogas de forma amplamente organizada e possivelmente se valia de empresa que é sócio para dificultar o monitoramento pela polícia. (...). mais, o crime imputado se reveste de gravidade concreta, reforçada pela natureza e diversidade das drogas apreendidas, conforme autos de exibição e apreensão e laudo de constatação de fls. 37/42, tudo a indicar, em cognição sumária, possível elevado grau de envolvimento do agente na atividade criminosa espúria, e não um desvio pontual, donde também emerge a periculosidade social do flagranciado. Portanto, presentes se encontram os fundamentos da custódia de exceção, pois, além de resguardar a ordem pública, imprime celeridade ao processo, permitindo rápida formação da culpa, preservando a boa instrução processual e futura aplicação da Lei Penal”, fls. 49/59. 



    Quanto à possibilidade de aplicação de uma das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, verifica-se que estas não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais ao caso sub examine. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pela instância ordinária revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta do paciente, evidenciada pela apreensão de variadas drogas, de petrechos relacionados ao comércio dos entorpecentes, além de arma de fogo, acessórios e munições de uso restrito, assim descritos pelo STJ: 



    No caso, segundo se infere, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois foram apreendidos expressiva quantidade de entorpecente e armas de fogo em um esquema organizado sendo - 47,7g (quarenta e sete gramas e sete decigramas) de “Tetrahidrocannabinol”, vulgarmente conhecida como “maconha”; 31,3g (trinta e uma gramas e três decigramas) de MDA (“Tenanfetamina”); 413,3g (quatrocentos e treze gramas e três decigramas) de ADBPINACA; 7,4g (sete gramas e quatro decigramas) de MDMB-4ENPINACA e ADBBUTINACA; 4,5g (quatro gramas e cinco decigramas) de Etilpentilona; 33,8g (trinta e três gramas e oito decigrama) de MDMB-4EN-PINACA; 8,8g (oito gramas e oito decigramas) de 25X- NBOH/2C; 0,45g (quarenta e cinco decigramas) de cocaína; 1.871,1g (um quilo, oitocentos e setenta e uma gramas e um decigrama) de MDA-19; 47,7g (quarenta e sete gramas e sete decigramas) de maconha, além de arma de fogo, acessório e munições de uso restrito, consistentes em um Fuzil, Marca Colt, calibre 556, nº SF125001, municiado com 20 cartuchos íntegros; 29 munições, calibre “9mm TREINA”; 3 carregadores de munição, sendo 1 carregador de fuzil, calibre nominal 5.56x45mm ou compatível, cor preta, do tipo bifilar, marca KCI, e dois carregadores de pistola, calibre nominal 9mm ou compatível, marca Sarsilmaz, caderno com anotações das movimentações do tráfico de drogas, inúmeros aparelhos de telefone celular e balança de precisão. 



    Esses fatores estão a revelar a periculosidade social do paciente e, por consequência, a imprescindibilidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública (cf. HC 140.305, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 140.512, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/5/2017; HC 137.131 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 141.170 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2017; HC 132.543, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/9/2016, entre outros).



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente